Tribunal: TJBA
Processo: 0500151-07.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

RC - CL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500151-07.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ARLINDA MARIA DE ASSIS

Advogado(s)
:
LIGIA DE OLIVEIRA POLITANO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ZELADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NA RESSALVA FEITA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 1.066.677. REPERCUSSÃO GERAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 771/1993. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE QUITAÇÃO
PELO APELANTE
.
REMESSA NECESSÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESPECIFICADA CONFORME
TEMA 905 E ART. 3º DA EC 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A determinação imposta na sentença para que o Município acionado proceda ao pagamento das verbas referentes a férias integrais e proporcionais (acrescidas de terço constitucional) deve ser mantada, considerando que a documentação colacionada junto com a contestação apresentada pelo Município, comprova o vínculo de prestação de serviço temporário que foi celebrado com a parte apelada (id 47532814).

2. Sobre o tema - contratação temporária - o STF fixou tese, no julgamento do RE 1.066.677, em sede de repercussão geral, no sentido de que “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

3. Havendo previsão legal, extraída do art. 6º
[1]
da Lei Municipal nº 771/93, sem que o Município de desonere do ônus de trazer aos autos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos que sirvam de obstáculo ao provimento da ação, outra não seria a conclusão a não ser pelo acerto na condenação que foi imposta pela sentença, com a sua consequente confirmação nesse capítulo.

4. Sentença passível de quantificação por meros cálculos aritméticos, nos moldes do §2º do art. 509/CPC.

5. Reexame Necessário: Juros e correção monetária, que incidirão conforme estabelecido no Recurso Especial nº 1.495.144 /RS (até 08/12/2021) e no art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021. Sentença readequada à orientação do tema nº 905 do STJ e à EC 113/2021.

6. Recurso de Apelação não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de Reexame Necessário.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8000104-65.2020.8.05.0024
, para julgamento de Recurso de Apelação, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelada
ARLINDA MARIA DE ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, integrar o comando sentencial quanto a incidência de juros de mora e correção monetária que deve ser feita – até 08/12/2021 - de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.144 /RS (Tema 905) e, a partir de 09/12/2021, tomando por referência da taxa SELIC, nos termos do voto do Relator.

[1]

Art. 6º
São direitos do servidor de mão-de-obra temporária:
[...]

III - F
é
rias, acrescidas de 1/3, após 1, (um) ano de trabalho ou proporcional ao tempo do contrato, desde que preenchidos os requisitos para sua aquisição, nos termos da Lei Municipal.